Tribunal: TJES
Processo: 0000613-53.2013.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000613-53.2013.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BENEIR EMIDIO DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTS. 12 E 15 DA LEI 10.826/03. CONFISSÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 107 CP. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra a denúncia que no dia 10 de fevereiro de 2013, no Patrimônio da Penha, Zona Rural, Nova Venécia/ES o denunciado ameaçou a vítima, Eliana Aparecida Puttim de Freitas, com quem vivia maritalmente há 16 anos, de mal injusto e grave, conforme Boletim unificado 17471258. Além de que o denunciado, adquiriu, portou e manteve sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a legislação, inclusive realizando disparos. Na data dos fatos, a vítima foi tomar banho de rio com o filho e outros vizinhos e ao retornar à sua residência por volta das 17h, quando foi impedida de entrar no local pelo denunciado, que proferia ameaças, momento em que avistou a arma de fogo debaixo do balcão. O denunciado encontrava-se com sinais de embriaguez, razão pela qual a vítima decidiu se afastar do local. Momentos após, a vítima ouviu disparos de arma de fogo, vindo a atingir a porta da casa. A polícia foi acionada e a arma localizada, sendo um revólver calibre 22, marca Rossi, n.º 349459, juntamente com 03 cápsulas calibre 22 deflagradas, marca CBC, conforme auto de apreensão, fls. 08. A arma foi submetida a exame preliminar de constatação de eficiência, tendo como resultado positivo, atestando a condição de lesionar terceiros. O revólver foi adquirido em 08/02/2013 por R$250 de um desconhecido, sendo portado até a sua residência. Ademais, o denunciado teve a vontade livre e consciente de portar, possuir e manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com a lei vigente, no interior de sua residência. Razão pela qual denuncia o acusado na prática dos delitos descritos nos arts. 12, 14 e 15 da Lei 10.826/03 na forma do art. 69 do CP.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 15 da Lei n.º 10.826/03 na forma do Art. 69 do CP, absolvendo a conduta tipificada no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, determinando o cumprimento a pena de 02 anos de reclusão e 01 ano de detenção, que restou substituída na forma do art. 44, §2º, 2ª parte e Arts. 46 e 47, todos do CP, a fim de converter a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito: A) Prestação Pecuniária de R$2.000,00, em favor do Fundo instituído pela resolução 154 CNJ, parcelado em até 06 vezes, e B) Interdição temporária de direitos, consistente em proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos similares (Exceto à trabalho).

3. Através de Apelação, a parte ré suscita a preliminar de prescrição intercorrente. Por sua vez, por via de contrarrazões, o Parquet manifestou-se pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Inicialmente a preliminar de prescrição não possui condições de ser acolhida, uma vez que a parte Recorrente faz referência ao período entre a denúncia e o seu recebimento pelo Juízo a quo, ocorre que diante do disposto no art. 117, I, do CP, o recebimento da denúncia interrompe o prazo prescricional. Quanto ao mérito, não há em que se falar na ausência de materialidade dos fatos praticados uma vez que os autos vieram instruídos com provas suficientes: depoimentos, auto de apreensão, auto de prisão em flagrante e o relatório de investigação. Ademais, em sede de interrogatório o próprio Réu confessa a realização dos disparos, de forma que o ato sentencial recorrido merece ser mantido em sua íntegra.

6. Da conclusão. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)